Tribunal: TJDFT
Processo: 0750602-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 343, STF. MATÉRIA CONTROVERSA À ÉPOCA DO JULGADO. PRESCRIÇÃO NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Nos termos do Enunciado de Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”
1.1. No caso dos autos, verifica-se que à época da prolação da decisão colegiada rescindenda ainda havia controvérsia acerca da prescrição, sendo incabível a ação rescisória para modificação do acórdão transitado em julgado.
2. “Não cabe ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo”. (AgInt nos EDcl na AR 6.230/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 04/06/2021).
2.1. Soma-se, ainda, que o autor pretende a rescisão ao argumento de que teria ocorrido a prescrição, entretanto, tal questão não foi alegada, nem analisada no acórdão rescindendo, sendo absolutamente inviável a ação rescisória.
3. Ação rescisória extinta sem resolução do mérito.